Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-41.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001560-41.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMILSON DA SILVA - CPF: 568.216.381-87 (APELADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), RUMO LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ALEKSANDERS MIRRA NOVICKIS - CPF: 297.717.758-20 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), GABRIELA CAMPELO SPESSOTTO AUGUSTO - CPF: 375.689.458-47 (ADVOGADO), ALEKSANDERS MIRRA NOVICKIS - CPF: 297.717.758-20 (ADVOGADO), ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), GABRIELA CAMPELO SPESSOTTO AUGUSTO - CPF: 375.689.458-47 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), ADMILSON DA SILVA - CPF: 568.216.381-87 (APELANTE), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE DE CARGAS – MOTORISTA – COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL DE POSSÍVEL ADULTERAÇÃO NO PRODUTO TRANSPORTADO – RESTRIÇÃO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA – ATO DISCRICIONÁRIO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

Age no exercício regular do direito a empresa que comunica suposto fato delituoso às autoridades policiais, com o objetivo de apurar eventual ocorrência de crime e a sua autoria, bem como possui discricionariedade de restringir o acesso às suas dependências quando verificada eventual inidoneidade dos motoristas dos caminhões que descarregam a carga em suas dependências.

Inexistindo conduta ilícita, não há que se falar em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível e recurso adesivo aviados, respectivamente, por
Rumo Malha Norte S/A
(
All -América Latina Logística Malha Norte) e Admilson da Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar All – América Latina Logística Malha Norte ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e na obrigação de fazer consistente na exclusão da restrição imposta, sob pena de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A apelante
Rumo Malha Norte
recorre, sustentando que agiu em seu exercício regular do direito em paralisar o descarregamento da carga transportada pelo apelado até apuração dos fatos pela autoridade policial, o que não configura ato ilícito.

Alega que está subordinada à legislação atinente ao transporte de carga ferroviária que prevê sua responsabilidade pela carga que transporta desde o seu recebimento até a sua entrega ao destinatário, além da atribuição pelo controle dos padrões de qualidade dos grãos que lhe são entregues, de modo a garantir que estes tenham condições de suportar o tempo da viagem chegando ao seu destino com qualidade, na forma do art. 754 do Código Civil, motivo pelo qual não pode ser condenada na obrigação de fazer para exclusão da restrição imposta.

Em outro ponto, aduz que não há que se falar em indenização por dano moral, pelo fato de ter comunicado a autoridade policial e relatar os fatos ocorridos, tampouco em realizar a restrição enquanto perdurasse a apuração dos fatos, que se encontra baixada desde 25/09/2018, como já comprovado. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

O apelante
Admilson da Silva
, em suas razões de recurso, pugna pela majoração dos danos morais, para o valor de R$ 31.350,00 (trinta e um mil trezentos e cinquenta reais).

Contrarrazões apresentadas no Id. 66782479 e Id. 66782485, ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, o apelante Admilson da Silva ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da All -América Latina Logística Malha Norte (Rumo Malha Norte
)
, buscando reparação por danos sofridos, em razão de ter sido impedido de transportar cargas que tenham como local de desembarque as dependências da requerida, por ter sido considerado culpado por um crime sem lhe ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Narrou que na data de 01/11/2017 foi abordado por policiais nas dependências da requerida, de onde saiu dentro de uma viatura e escoltada por mais duas, porque injustamente lhe foi imputado o crime de adulteração de carga (milho). Afirma que, por isso, foi indevidamente penalizado com a proibição ao seu livre exercício profissional, já que foi impedido de agendar descarregamento de cargas nas dependências da requerida.

Sustentou que não praticou nenhum ato desabonador e que a atitude da requerida lhe trouxe prejuízos de ordem material e moral, pois sua empregadora tem seu maior volume de embarques nas multinacionais que formam lotes de exportação na referida empresa.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a responsabilidade civil da requerida quanto a abordagem policial, no entanto, a condenou em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e na obrigação de fazer de exclusão da restrição imposta ao autor, sob o fundamento de que foi arbitrário e indevido o bloqueio de seu acesso às suas dependências, sem lhe garantir o efetivo direito de defesa e sem apuração conclusiva quanto à sua autoria/dolo no fato narrado, de adulteração na mercadoria.

Contra a sentença, ambas as partes recorrem.

Da análise dos autos e todo seu conteúdo probatório, tenho que assiste razão a apelante Rumo Malha Norte quanto a ausência de ato ilícito, necessário à caracterizar o dano moral.

É que, o ato de comunicar suposto fato delituoso às autoridades policiais, com o objetivo de apurar eventual ocorrência de crime e a sua autoria, por si só, não constitui o dever de indenizar dos danos morais, porquanto configura exercício regular de um direito.

Somente seria admissível a indenização por danos morais quando comprovada que a comunicação do suposto fato delituoso à autoridade policial foi feita com má-fé ou culpa grave.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o assunto,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL QUE POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DO DECLARANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. O pedido feito à autoridade policial para que apure a existência ou autoria de delito, por si só, não gera o dever de indenizar danos morais, salvo quando demonstrada a má-fé, abuso nas declarações e o nítido intuito de prejudicar. 2.
No caso dos autos havia indícios de furto de carga, razão pela qual a comunicação de suposto fato delituoso constitui exercício regular do direito. O fato de não ter ocorrido o ajuizamento da ação penal em desfavor do Apelante não gera o dever de indenizar, pois os indícios encontrados afastam eventual má-fé do declarante. 3. “A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime, ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória.
” (REsp 470.365/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2003, DJ de 1º/12/2003, p. 349). 4. “Em princípio, não dá ensejo à responsabilização por danos morais o ato daquele que denuncia à autoridade policial atitude suspeita ou prática criminosa, porquanto tal constitui exercício regular de um direito o cidadão, ainda que, eventualmente, se verifique, mais tarde que, o acusado era inocente ou que os fatos não existiram. ” (REsp 537.111/MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2009, DJe de 11/5/2009). 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AC: 00151908920158110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, "a notitia criminis, desde que não caracterizada má-fé, enquadra-se no exercício regular de direito, não ensejando qualquer reparação civil." (AgRg no AREsp 80.952/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 18/10/2013).
Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 1.1. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu, com base na análise fático-probatória dos autos, que não há falar em má-fé, abuso de direito da autora ou demonstração de ocorrência de denunciação caluniosa no intuito de prejudicar a ré, ora agravante. 1.2. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1356818/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. APRESENTAÇÃO DE NOTÍCIA-CRIME PERANTE A AUTORIDADE COMPETENTE, COM A RESPECTIVA INDICAÇÃO DO ACUSADO. AÇÃO CRIMINAL ARQUIVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime, ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória. "Poderá o denunciante ser responsabilizado, entretanto, se o seu comportamento doloso ou culposo contribuiu de forma decisiva para a imputação de crime não praticado pelo acusado"
(REsp 470.365/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2003, DJ de 1º/12/2003, p. 349). 2. No caso, o eg. Tribunal de origem foi categórico em reconhecer que a apelada, ora agravada, agiu no exercício regular de direito de apresentar notícia-crime perante a autoridade competente, não havendo falar em ato ilícito a ensejar a responsabilidade pelo pagamento de indenização. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ. (...)”. (AgInt no AREsp 745.351/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017) (destaquei).

Sendo assim, não há falar-se em responsabilização por danos morais em razão do ato daquele que denuncia à autoridade policial atitude suspeita ou prática criminosa, pois constitui exercício regular de um direito, ainda que posteriormente seja reconhecida a inocência do acusado ou mesmo a inexistência dos fatos narrados.

No caso concreto, quando verificado que a carga descarregada (milho) apresentou indícios de adulteração, a empresa Rumo Malha Norte agiu em seu exercício regular de direito ao comunicar à autoridade policial para apurar possível fraude ou infração de natureza penal.

Logo, o fato de não ter ocorrido posterior ajuizamento da ação penal em desfavor do autor não gera o dever de indenizar, pois os indícios encontrados afastam eventual má-fé da empresa, conforme se verifica da nota de segurança patrimonial da empresa e das fotografias acostadas nos Id. 66780998 e Id. 66780999, que demonstram a grande quantidade de terra nos grãos de milho.

De outro lado, ao contrário do que consignou o juízo
a quo
, não verifico qualquer ilicitude na conduta da empresa em impedir o descarregamento de cargas transportadas pelo autor em suas dependências.

Isso porque, tal ato não se revela abusivo diante da comprovação nos autos de que ocorreu possível fraude/adulteração da carga que foi transportada pelo autor e, também, porque a empresa requerida está, de fato,
subordinada à legislação atinente ao transporte de carga ferroviária que prevê sua responsabilidade pela carga que transporta desde o seu recebimento até a sua entrega ao destinatário, portanto, possui a discricionariedade de restringir o acesso às suas dependências quando verificado eventual inidoneidade dos motoristas dos caminhões que descarregam em seu estabelecimento.

A propósito, o próprio juízo
a quo
fez consignar na sentença que o ato de “
não querer firmar relações contratuais com o autor
” é discricionário, “
típico da atuação no setor privado e da liberdade econômica
” (Id. 66782468).

Importante destacar que o artigo 188 do Código Civil estabelece que não constituem atos ilícitos, “
os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido
” e, por isso, a atuação da requerida se ampara no exercício regular de seu direito, não restando configurada qualquer prática antijurídica.

Ademais, ressalte-se que apesar de o autor sustentar que por conta da restrição imposta em seu nome pela empresa requerida foi impedido de exercer sua atividade profissional de motorista de caminhão, não comprovou tal situação, porquanto continuou após a ocorrência dos fatos a ter vínculo com a sua empregadora, conforme por ele mesmo afirmado e pelos holerites acostados no Id. 66780979. Ou seja, não foi impedido de realizar o transporte de cargas ou de exercer sua função de motorista por determinação da requerida.

Desse modo, em que pese os argumentos do autor, tenho que não restaram comprovados os requisitos autorizadores para que se possa condenar a empresa requerida a indenizá-lo por danos morais.

A respeito, trago à colação entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC - CONTRATAÇÃO DO MOTORISTA - ESCOLHA DA EMPRESA CONTRATANTE DOS SERVIÇOS. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.
As empresas gerenciadoras de riscos têm como uma de suas funções o repasse das informações obtidas acerca dos motoristas e das empresas transportadoras de cargas às empresas contratantes do transporte, a quem cabe decidir pela contratação ou não do serviço. O repasse de informações verídicas pela ré a respeito do autor, na condição de empresa de gerenciamento de riscos, não se caracteriza como ato ilícito, na medida em que atua em exercício regular de direito
.” (TJ-MG - AC: 10000204910269001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data de Publicação: 18/09/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO MORAL PELA DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS AOS TOMADORES DE SERVIÇO – ANÁLISE DE RISCOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DAS GERENCIADORAS DE RISCOS NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – NEXO CAUSAL INEXISTENTE – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O fornecimento de informações pessoais de prestadores de serviço por empresa de gerenciamento de riscos por si só não afigura conduta ilícita, pois inexiste norma que a proíba; a divulgação da informação de que o prestador de serviço integra o rol de devedores, se verídica, não caracteriza ofensa à honra, intimidade ou vida privada. Ausente nexo causal, pois não comprovado pelo autor a relação entre a ação (divulgação de informação sobre a situação de crédito) e o dano (não contratação para a prestação de serviço de transporte de cargas).” (TJ-MS - APL: 08292288120178120001 MS 0829228-81.2017.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 21/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2019)

Assim, inexistindo conduta ilícita por parte da requerida (art. 927, caput, do CC), não há que se falar em dever de indenizar, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Isso posto,
dou provimento ao recurso

de Rumo Malha Norte
, para o fim de julgar improcedente o pedido.
Prejudicado o recurso de Admilson da Silva
.

Condeno o autor em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, restando sobrestada sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021